Tribunal: TJES
Processo: 0001289-05.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001289-05.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO SANTOS MOTA e outros

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA DOURADA RESIDENCE SERVICE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PEDIDO RECONVENCIONAL DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CREDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou improcedentes tanto o pedido de cobrança formulado pelo Condomínio quanto o pedido reconvencional por ele deduzido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Na origem, o condomínio alegou inadimplemento de taxas condominiais referentes à unidade 1212, no montante de R$ 2.023,02, relativas ao período entre fevereiro de 2015 e janeiro de 2016. O réu apresentou declaração de quitação emitida pelo próprio condomínio e, em reconvenção, pleiteou indenização em dobro por suposta cobrança indevida e de má-fé, nos termos do art. 940 do Código Civil. A Sentença entendeu inexistente prova suficiente tanto do débito quanto de má-fé na cobrança, rejeitando ambos os pedidos. O apelante, inconformado, sustenta a ocorrência de má-fé por parte do condomínio e requer a procedência da reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança ajuizada pelo condomínio, embora improcedente, caracteriza má-fé suficiente para ensejar a aplicação do art. 940 do Código Civil; (ii) determinar se o pedido reconvencional de restituição em dobro deve ser acolhido à luz da prova constante dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige demonstração inequívoca de má-fé do credor, não bastando a simples improcedência do pedido de cobrança ou a existência de cobrança indevida.

4. O ajuizamento da ação pelo condomínio, embora desprovido de prova robusta do crédito, foi acompanhado de planilhas internas e outros documentos, o que afasta a configuração de conduta dolosa, fraudulenta ou de evidente locupletamento.

5. A declaração de quitação apresentada pelo réu não comprova que o condomínio tinha ciência inequívoca da inexistência do débito ao tempo do ajuizamento da ação, sendo insuficiente para evidenciar má-fé.

6. A jurisprudência do STF (Súmula 159) e do STJ (Tema Repetitivo 622) condiciona a aplicação da indenização em dobro prevista no art. 940 à demonstração cabal da má-fé do credor, o que não se verifica no caso.

7. Ausente prova de pagamento indevido ou de prejuízo concreto decorrente de conduta abusiva do autor da ação de cobrança, não se justifica a procedência da reconvenção.

8. Diante da improcedência do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em desfavor do apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança judicial de débito condominial, ainda que julgada improcedente, não caracteriza má-fé do credor quando fundada em elementos minimamente objetivos.

2. A aplicação do art. 940 do Código Civil exige prova cabal de que o credor tinha ciência da inexistência do débito e, ainda assim, agiu com dolo, fraude ou intuito de enriquecimento ilícito.

3. A improcedência da cobrança não gera, por si só, o direito à restituição em dobro prevista no art. 940 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 940; CPC/2015, arts. 373, II, 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 159; STJ, REsp 1.111.270/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Tema Repetitivo 622; TJ-DF, Apelação Cível 20150111119547, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 05.07.2017; TJ-ES, Apelação Cível 0039886-13.2015.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 03.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
Adriano Santos da Mota
contra a Sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional formulado nos autos da Ação de Cobrança movida pelo
Condomínio do Edifício Praia Dourada Residence Service
contra ele, decisão essa que também rejeitou a pretensão principal do autor originário.

A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e verba honorária, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. E também condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atinente à reconvenção.

Contrarrazões no ID 11948239, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
Adriano Santos da Mota
contra a Sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional formulado nos autos da Ação de Cobrança movida pelo
Condomínio do Edifício Praia Dourada Residence Service
contra ele, decisão essa que também rejeitou a pretensão principal do autor originário.

A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e verba honorária, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. E também condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atinente à reconvenção.

Na origem, o Condomínio do Edifício Praia Dourada Residence Service, representado por sua síndica, propôs ação de cobrança contra Adriano Santos Mota, proprietário do apartamento nº 1212. O autor alegou que o réu deixou de pagar as taxas condominiais vencidas entre fevereiro de 2015 e janeiro de 2016, perfazendo um total de R$ 2.023,02, valor este referente a dez boletos não quitados.

Requereu a procedência total da ação, com a condenação ao pagamento do débito mencionado, acrescido de correção, juros e atualização até o pagamento efetivo.

Seguido o trâmite processual, na Sentença, o douto Juízo
a quo
concluiu que o condomínio não apresentou provas suficientes do fato constitutivo de seu direito, pois a planilha de débito não continha assinatura e não havia qualquer comprovação de notificação do réu quanto à existência do débito. Por outro lado, a declaração de quitação, dada pelo próprio condomínio e apresentada pelo réu, foi considerada suficiente para comprovar a inexistência de débito pretérito.

Quanto à reconvenção, entendeu-se que não restou comprovado pagamento indevido, tampouco houve má-fé da parte autora, o que afastou a repetição em dobro.

Dessa forma, foram julgados improcedentes tanto o pedido de cobrança quanto o pedido reconvencional, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado,
Adriano Santos da Mota
interpõe apelo, argumentando, em síntese, que a ação de cobrança ajuizada pelo condomínio foi inepta, por conter contradições e ausência de elementos mínimos que permitissem o exercício pleno da defesa, destacando que inicialmente a petição fazia menção a débitos dos apartamentos 1209 e 1210, embora depois se concentrasse na unidade 1212, de sua propriedade. Ressalta que os valores cobrados foram mal explicados, inexistindo boletos, planilhas claras ou documentos contábeis que fundamentassem a cobrança.

Alega, ainda, que apresentou em contestação declaração de quitação emitida pelo próprio condomínio em 12/09/2018, com assinatura da síndica e carimbo da administradora, atestando ausência de débitos da unidade 1212. Apesar disso, o condomínio insistiu na cobrança e não reconheceu a improcedência do pedido, nem desistiu da ação.

Diante disso, afirma ter havido má-fé do recorrido, pois, mesmo diante da prova da quitação das taxas, insistiu na cobrança judicial, submetendo o apelante a gastos desnecessários com advogado e processo, o que justificaria a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido reconvencional, com a condenação do condomínio ao pagamento em dobro do valor de R$ 2.713,02, totalizando R$ 5.426,04, acrescido de correção monetária, juros legais e inversão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem. Adianto que a apelação deve ser desprovida.

Com efeito, a pretensão deduzida pelo recorrente funda-se exclusivamente na aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, que exige como pressuposto a comprovação da má-fé do credor. No entanto, como bem assentado na Sentença, não há nos autos qualquer elemento que indique que o condomínio tenha agido com dolo, fraude ou intuito de locupletamento ilícito.

É firme o entendimento da jurisprudência pátria de que a cobrança indevida, por si só, não implica má-fé, devendo esta ser demonstrada de forma cabal, nos termos da Súmula 159 do STF e da orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 622:
“A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida [...] pode ser postulada pelo réu na própria defesa [...], sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor”
(REsp 1.111.270/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

No caso dos autos, o ajuizamento da ação de cobrança não pode, por si só, ser interpretado como ato de má-fé. A inicial foi instruída com planilhas internas e documentos que, ainda que insuficientes para comprovar o crédito – o que levou à improcedência do pedido principal –, revelam ao menos tentativa de fundamentação objetiva da cobrança. A posterior apresentação da declaração de quitação não afasta essa conclusão, tampouco prova que a parte autora tinha ciência prévia e inequívoca da inexistência do débito.

Importante registrar que o ônus da prova do pagamento das taxas condominiais, de regra, incumbe ao condômino, nos termos do art. 373, II, do CPC, entendimento reiteradamente acolhido por esta Corte e por outros Tribunais:

[...]
5. O ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu, que deve demonstrar a quitação das taxas cobradas.
No caso, o réu não comprovou o pagamento das taxas condominiais, resultando na inadimplência do débito alegado pelo autor. 6. Diante da ausência de comprovação do pagamento e da demonstração de regularidade da cobrança, é devida a condenação do réu ao pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas, inclusive com o uso da teoria da causa madura para julgamento do mérito diretamente pelo tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a cobrança de taxas condominiais é de cinco anos, contado do vencimento de cada prestação. 2.
O ônus da prova da quitação das taxas condominiais incumbe ao réu, que não comprovou o pagamento do débito alegado.
3. A teoria da causa madura permite o julgamento direto do mérito pelo tribunal quando as questões de fato e de direito estão esclarecidas. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC/2015, arts. 373, II e 1.013, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1483930/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 23.11.2016; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.003847-9/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 02.04.2020. (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 0039886-13.2015.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 03/Apr/2025)

[...]
Considernado que as taxas condominiais representam obrigação líquida e com termo certo, cabe ao devedor a prova do pagamento dessas taxas, através de recibo de pagamento em que se dá por quitado os valores devidos para com o condomínio, conf . art. 373, inciso II, do CPC.
[...] (TJ-GO 5002990-98 .2017.8.09.0051, Relator.: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Goiânia - 29ª Vara Cível, Data de Publicação: 28/11/2018)

Entretanto, no caso concreto, a Sentença reconheceu que a parte autora não apresentou sequer prova mínima do inadimplemento, limitando-se a juntar planilha desacompanhada de boletos ou recibos, e que, diante da declaração de quitação apresentada pelo réu, não se formou juízo de certeza quanto à existência do crédito. Ainda assim, tampouco se evidenciou que houve pagamento indevido pelo réu.

Vejamos outro julgado, a título de ilustração:

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO SUMÁRIO . PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ELEMENTOS DA SENTENÇA. OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ADVOGADO . INDEVIDA. NÃO DEMONSTRADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PEDIDO CONTRAPOSTO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO NOS MOLDES DO ART . 940 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
No caso, é possível utilizar o pedido contraposto para requerer a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil . 4. A má-fé de quem realiza a cobrança deve ser efetivamente demonstrada para que seja viabilizada a aplicação da regra prevista no art. 940 do Código Civil. Súmula 159 do STF . Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. Inexiste má-fé diante da simples conduta de ajuizar ação de cobrança, ou da mera negativa à pretensão condenatória, pois não se traduz em causa apta a justificar a aplicação do art. 940 do CPC.
[...] (TJ-DF 20150111119547 DF 0032899-57.2015.8 .07.0001, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 05/07/2017, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/07/2017. Pág.: 175/183)

Dessa forma, diante da ausência de má-fé do condomínio, é de rigor a manutenção integral da Sentença.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Cível interposta por
ADRIANO SANTOS DA MOTA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários sucumbenciais em desfavor do apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atinente à reconvenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar